Tribunal: TJMT
Processo: 1001076-59.2024.8.11.0021
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001076-59.2024.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Citação, Revelia]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE HOFFMANN - CPF: 069.828.571-90 (RECORRENTE), JOAO VICTOR LIRA DE RESENDE - CPF: 066.738.431-60 (ADVOGADO), VICTOR EMANUEL WIEZZER - CPF: 030.550.151-85 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1001076-59.2024.8.11.0021.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s):
LUIZ FELIPE HOFFMANN.

Recorrida(s):
123 VIAGENS E TURISMO LTDA. E AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO INFERIOR A QUATRO HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 23 de setembro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 233776734, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Ainda, reconheceu e declarou a ilegitimidade passiva da reclamada
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
e, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo extinto sem resolução do mérito em relação a ela.

Em argumento recursal,
a recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço da reclamada, consistente na alteração unilateral do voo contratado. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

As recorridas apresentaram contrarrazões nos ids.

233776738 e 234196155.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na inicial, o autor contratou o serviço de transporte aéreo da demandada, vendida pela reclamada 123 milhas, referente ao trecho de Fortaleza/CE a Goiânia/GO, com conexão em Recife/PE, para o dia
23/05/2023
, com previsão de embarque às 15h05 e previsão de chegada ao destino às 20h55.

Assevera que seguiria para Barra do Garças/MT e já havia comprado passagem de ônibus, com partida no dia 23/05/2023 às 22h30 e chegada às 05h.

No entanto, afirma que ao chegar o horário de seu embarque, verificou que o voo foi cancelado pela reclamada. Relata que foi realocado em outro voo, culminando com sua chegada ao destino às 00h30, o que fez com que perdesse o ônibus que iria até Barra do Garças – MT.

Em razão disso, ao chegar no aeroporto de Goiânia/GO, o autor informou à reclamada que precisaria comprar outra passagem e repousar. A demandada informou ao autor que nada poderia fazer quanto à passagem de ônibus perdida e lhe concedeu
voucher
de hotel.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) ‘’A mingua da existência da falha na prestação de serviço da empresa de aviação quanto ao cancelamento de voo e ausência de notificação prévia, tal fato, por si só, não gera o dever de responsabilização em danos morais na forma in re ipsa, devendo o dano ser comprovado, o que não se verificou na espécie.

Uma porque o Reclamante foi reacomodado em um novo voo no mesmo dia, porém com poucas horas de diferença, chegando ao seu destino com apenas 02h30min de diferença ao voo originariamente contratado.

Duas porque foi prestado assistência material ao Requerente pela Reclamada, concernente na acomodação em hotel, fato este confessados pelo Autor em sua inicial.

Portanto, o que se tem dos autos são situações de mero aborrecimento decorrente de uma vida em sociedade, não havendo situação excepcional a caracterizar abalo ao direito da personalidade, patente de indenização por danos morais.’’ (...)
(grifei)

Pois bem, compulsando os autos, a sentença recorrida
não
comporta reparo.

Isso porque, o atraso experimentado pelo reclamante, embora se mostre desagradável e desgastante,
encontra-se dentro do tolerável em situações de normalidade
.

Assim, embora
incontroverso
o cumprimento imperfeito do contrato de transporte, a pretensão indenizatória se mostra destituída de fundamento fático/jurídico.

O atraso de voo inferior a 04 (quatro) horas,
sem outra particularidade fática
que evidencie a concretização de danos morais,
não
tem o condão de redundar em infringência à esfera jurídica equivalente à dignidade, integridade moral ou personalidade do passageiro.

No caso, embora o demandante assevere que o atraso de
03 (três) horas e 35 (trinta e cinco) minutos do voo contratado
ocasionou a impossibilidade de cumprimento de seus compromissos, este
não
logrou êxito em comprovar a ocorrência de dano ou prejuízo, ônus que lhe incumbia.

Ademais, esta Turma Recursal já manifestou seu entendimento em julgamento recente relativo à matéria posta
sub judice
, exarando a seguinte decisão:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA.
ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO
. MERO ABORRECIMENTO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Esta E. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior à 04 (quatro) horas. Quando o atraso é inferior a 04 (quatro) horas compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo
. 2.
Caso concreto que nada de excepcional restou comprovado em razão da alteração do voo, de sorte que a improcedência do pedido formulado na ação é medida impositiva
. 3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJMT - N.U 1002437-43.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023) (grifei).

Como se sabe, em demandas em que se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. Assim,
é imprescindível que se traga prova cabal do alegado
, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado, como estabelecido pelo artigo 373, inciso I, do CPC.

Necessário referir que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, sob pena de banalização do instituto.

Ocorre que,
in casu
,
não
há prova nos autos de constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação pecuniária a título de danos morais, na medida em que não restou comprovada qualquer violação aos direitos da personalidade do autor.

Assim, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há que se falar em dano sofrido pela reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024